Tribunal: TJSP
Processo: 1031864-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Dano moral. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Atraso de mais de sete horas, ocasionando perda de compromisso. Atraso significativo, com consequências. Repercussão relevante nos direitos de personalidade do passageiro. Fixação do montante em R$. 10.000,00, atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Dano moral. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Atraso de mais de sete horas, ocasionando perda de compromisso. Atraso significativo, com consequências. Repercussão relevante nos direitos de personalidade do passageiro. Fixação do montante em R$. 10.000,00, atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031864-69.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CATHARINA DEMASI DE ALMEIDA DE AGUIAR ALVES, é apelado
UNITED AIRLINES INC..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1031864-69.2019.8.26.0100
fco
fls. 2
VOTO No 22477
APELAÇÃO CÍVEL No 1031864-69.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 27a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JULIANA NISHINA DE AZEVEDO
APELANTE: CATHARINA DEMASI DE ALMEIDA DE AGUIAR ALVES
APELADO: UNITED AIRLINES INC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRATUAL.
Dano
moral.
Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Atraso de
mais de sete horas, ocasionando perda de compromisso. Atraso
significativo, com consequências. Repercussão relevante nos
direitos de personalidade do passageiro. Fixação do montante
em R$. 10.000,00, atendidos os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra r. sentença (fls. 123/124), que
julgou improcedente a ação de reparação por danos morais ajuizada pela apelante,
condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre valor da causa.
Apela a autora (fls. 126/153). Sustenta, em suma, que o atraso até
seu destino foi superior a sete horas do horário contratado, pois foi informada
acerca do cancelamento do voo após espera de 2 horas e quarenta minutos e,
somente após mais 5 horas de espera foi realocada para outro voo, o que gerou
perda de compromisso reunião de trabalho. Afirma ter passado por situações
desgastantes diante da falta de prestação de assistência material. Pugna pela
condenação no montante de R$. 15.000,00 ou, subsidiariamente em 4.150 DES.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação de reparação moral ajuizada pela apelante em
razão de falhas apresentadas pelo serviço de transporte aéreo prestado pela
apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1031864-69.2019.8.26.0100
fco
fls. 3
Incontroverso que o atraso de mais de sete horas na rota do voo
internacional contratado pela apelante (Chicago
São Paulo) decorreu da má
prestação de serviços pela apelada, que não comprovou o alegado caso fortuito
(problemas técnicos), sendo objetiva, sua responsabilidade, nessa hipótese.
Induvidoso que a prolongada espera sem adequada assistência,
considerando que a autora foi informada do cancelamento do voo somente 2 horas
e quarenta minutos após o horário previsto para embarque, além de ter esperado
mais cinco horas para embarque em outro voo, faz presumir os transtornos
emocionais e psíquicos experimentados pelo apelante, que teve frustrada a justa
expectativa de iniciar sua viagem com tranquilidade, e ainda, diante da perda do
compromisso de reunião de trabalho.
Logo, diante desses parâmetros e do atraso considerável do
embarque, para o que restou relatado, razoável que seja arbitrada a quantia de R$.
10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, e não R$. 15.000,00 ou,
subsidiariamente em 4.150 DES, como pugnado pela autora, pois considerando a
finalidade de reparação e o caráter preventivo da reparação, mostra-se adequada à
situação lamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
O valor fixado deverá ser corrigido pela tabela prática do TJSP desde o
arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. da citação.
No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara. Confiram-se:
“APELAÇÃO Ação indenizatória de danos morais. Cancelamento
de voo internacional, demora na assistência material e na realocação
em outro voo, que também atrasou e causou perda da conexão
realocada. Chegada ao destino com 36 horas de atraso. Decisão de
parcial procedência. Indenização moral arbitrada em R$ 5.000,00.
Desproporção. Acolhimento para majoração e fixação em R$
10.000,00 a fim de atender aos critérios da proporcionalidade e
razoabilidade, bem como o caráter compensatório pelo abalo sofrido
e inibitório da má prestação de serviços. Descabimento do valor
indenizatório pleiteado (de R$ 15.000,00). Recurso parcialmente
provido.”
(TJSP; Apelação 1004411-36.2018.8.26.0100; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1031864-69.2019.8.26.0100
fco
fls. 4
30/01/2019; Data de Registro: 01/02/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO Voo internacional
Atraso no embarque Perda de conexão Interregno de mais de
vinte horas no aguardo do curso da viagem, sem a devida
assistência aos passageiros - Prestação de serviço inadequada -
Responsabilidade da companhia aérea Descumprimento contratual
Indenização por danos morais devida Fixação em R$ 7.500,00 a
cada Autor - Majoração do montante indenizatório para R$ 10.000,00
para cada autor (total de R$20.000,00)
Cabimento - Recurso
provido.”
(TJSP; Apelação 1002035-87.2017.8.26.0011; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/02/2018; Data de Registro: 26/04/2018).
Em suma, a sentença é reformada com condenação da apelada na
reparação moral, nos termos enunciados, arcando ela, diante do princípio da
sucumbência, com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
verba honorária ora fixada em 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator